Tribunal: TJMT
Processo: 1035725-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035725-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DO MARANHÃO (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA FILHO (EMBARGADO), EGON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.796.391-93 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA FREITAS OLIVEIRA (EMBARGADO), ANA CLARA FREITAS OLIVEIRA (EMBARGADO), SELMA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 393.606.951-49 (EMBARGADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 06.354.468/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO ENTRE DECISÃO MONOCRÁTICA E DESPACHO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto contra despacho determinativo de recolhimento de custas em ação rescisória, sob alegação de erro material na identificação do ato judicial impugnado.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se existe erro material no acórdão embargado quando este identifica como objeto do agravo interno o despacho que determinou o recolhimento de custas.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade eminentemente integrativa, destinando-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, conforme disposição do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, ao fazê-lo, integrou e confirmou a natureza e os efeitos do ato judicial originalmente embargado, qual seja, o despacho determinativo de recolhimento de custas.

5. Inexistindo conhecimento dos embargos declaratórios, a decisão monocrática não se desvincula do despacho original, mas a ele se integra, mantendo-se aplicável a
ratio decidendi
centrada na irrecorribilidade do despacho ordinatório desprovido de conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A decisão monocrática que não conhece de embargos de declaração integra-se ao ato judicial originalmente embargado, não configurando erro material a referência ao despacho original quando este constitui a essência da controvérsia recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO MARANHÃO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto contra despacho proferido nos autos da ação rescisória n. 1035725-16.2024.8.11.0000.

O embargante sustenta a existência de erro material no v. acórdão embargado, uma vez que o ato judicial impugnado no agravo interno era a decisão que não conheceu dos embargos de declaração.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO MARANHÃO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto contra despacho proferido nos autos da ação rescisória n. 1035725-16.2024.8.11.0000.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

É sabido que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, visando ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à instauração de uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada.

Não se constituem, portanto, em meio hábil para a reforma do julgado ou para o reexame de questões já decididas, salvo nas hipóteses excepcionais de atribuição de efeitos infringentes.

In casu
, a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO MARANHÃO (Id. 261612772), ao fazê-lo, essencialmente integrou e confirmou a natureza e os efeitos do ato judicial originalmente embargado, qual seja, o despacho que determinou o recolhimento de custas (Id. 259046698).

Se os embargos declaratórios não foram conhecidos, foi precisamente porque o ato judicial que impugnavam foi considerado irrecorrível ou não passível de impugnação por aquela via.

Dessa forma, a decisão monocrática nos embargos de declaração não se desvincula do despacho original, mas a ele se integra.

Assim, quando o v. acórdão embargado (Id. 284385363) afirmou que o agravo interno se voltava contra o despacho que determinou o recolhimento de custas em ação rescisória, não incorreu em erro material.

Logo, a
ratio decidendi
do v. acórdão embargado, centrada na irrecorribilidade daquele despacho, permanece, portanto, hígida e aplicável, pois “
o despacho que determina o recolhimento de custas processuais constitui ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC
” (Id. 284385363 – Pág. 2).

Inexiste, portanto, erro material a ser sanado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DO MARANHÃO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025